Tribunal: TJDFT
Processo: 0728080-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Pedro Lopes Viana Alves em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que promove em desfavor do agravado – Marcos Vinícius de Sousa Barros –, dentre outras medidas, indeferira o pedido que formulara almejando a anotação de bloqueio e restrição de transferência, circulação e licenciamento do veículo automotor VW/Saveiro, placa JHA 5247, ano/modelo 2007/2008, objeto de contrato de arrendamento mercantil concertado pelo agravado com o Santander Leasing S/A Arrendamento Mercantil. Segundo o provimento guerreado, o automóvel objeto de alienação fiduciária não pode ser objeto de bloqueio judicial por força da vedação expressa no art. 7-A do Decreto 911/1969. Objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a obtenção do provimento reclamado, e, ao final, a ratificação da medida e a conseqüente reforma do decidido originalmente. Como lastro passível de aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que, efetivada a intimação do agravado no curso do cumprimento de sentença que maneja em seu desfavor, não quitara ele o débito que o aflige, nem nomeara bens à penhora. Acrescera que, realizadas diversas diligências destinadas à localização de bens a ele pertencentes passíveis de constrição, havendo localizado, via consulta ao sistema Renajud, veículo em nome do agravado, o qual está gravado e lançado em nome da instituição financeira Santander Leasing S/A. Mencionara que, diante desse fato, postulara ao juízo da execução a penhora dos direitos possessórios relativos ao automóvel nomeado. Pontuara que o juízo executivo postergara a análise do pedido de penhora para após as informações a serem prestadas pela instituição financeira nomeada acerca da situação do contrato que tem o veículo como objeto, a fim de se evitar a prática de medidas inúteis. Acentuara que, posteriormente, postulara a anotação de bloqueio perante os assentamentos do automóvel como forma de impedir a transferência e a circulação do veículo, garantindo-se a eficácia da futura penhora, o que fora indeferido pela decisão guerreada. Acrescera que o decidido, contudo, não se coaduna com a pretensão que formulara nem com o entendimento pretoriano firmado acerca da matéria, pois afigura-se possível a anotação postulada, ainda que o veículo automotor seja objeto de contrato de alienação fiduciária em garantia. Destacara que aludida anotação é realizada via sistema Renajud. Pontificara que não sobeja possível “se invocar em eventual vedação expressa no art.7-A do Decreto 911/1969, vez que a restrição de transferência inserida no Renajud é suficiente para garantir a efetividade da penhora sobre os direitos aquisitivos dos veículos financiados, pois impede que o Agravado/devedor disponha dos bens (automóvel) ao término do contrato de alienação fiduciária[1].” O instrumento encontra-se corretamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Pedro Lopes Viana Alves em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que promove em desfavor do agravado – Marcos Vinícius de Sousa Barros –, dentre outras medidas, indeferira o pedido que formulara almejando a anotação de bloqueio e restrição de transferência, circulação e licenciamento do veículo automotor VW/Saveiro, placa JHA 5247, ano/modelo 2007/2008, objeto de contrato de arrendamento mercantil concertado pelo agravado com o Santander Leasing S/A Arrendamento Mercantil. Segundo o provimento guerreado, o automóvel objeto de alienação fiduciária não pode ser objeto de bloqueio judicial por força da vedação expressa no art. 7-A do Decreto 911/1969. Objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a obtenção do provimento reclamado, e, ao final, a ratificação da medida e a conseqüente reforma do decidido originalmente. Emerge do aduzido que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que indeferira a medida postulada pelo agravante almejando a anotação de restrição de circulação do veículo objeto de contrato de arrendamento mercantil concertado pelo agravado com o Santander Leasing S/A Arrendamento Mercantil. Emoldurada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação ao agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[2]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formulara. Contrariamente, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido o mero indeferimento da anotação de restrição de circulação e transferência de veículo automotor objeto de arrendamento mercantil, ou seja, cuja propriedade sequer é detida pelo executado. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato, ressalvado que, aferido, pela Secretaria, que não é patrocinado por advogado nos autos principais, a fluição do prazo para contrarrazões não demanda intimação pessoal (CPC, art. 46). Intimem-se Brasília-DF, 12 de agosto de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 18405103 - Pág. 16 (fl. 18). [2] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)